Tribunal: TJES
Processo: 0000825-12.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000825-12.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FANTON SERVICOS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo dos agravantes, melhor sorte não lhes alberga neste agravo interno, eis que, conforme colacionado na decisão impugnada, não lograram comprovar que não têm condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pátria.

2 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000825-12.2018.8.08.0002

Agravantes:

Fanton Serviços Ltda. EPP e outros

Agravado:

Banco do Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 10567613, por meio da qual revoguei a gratuidade da justiça e determinei a intimação dos requerentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntassem aos autos o comprovante do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em seu arrazoado, em suma, os agravantes redundam em argumentar que sua hipossuficiência financeira restou demonstrada com as declarações de imposto de renda colacionados e que não podem ser obstados do acesso à justiça, sob pena de violação à princípios constitucionalmente garantidos. (ID. 10917093)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 11298228)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 05 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão ID. 10567613, por meio da qual revoguei a gratuidade da justiça e determinei a intimação dos requerentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntassem aos autos o comprovante do preparo recursal, sob pena de deserção, nestes termos:

"[...]Apesar de as apelantes terem interposto o presente recurso sem a comprovação do preparo recursal, ao pálio de que estão litigando sob os auspícios da gratuidade da justiça, apurei dos autos que trata-se de uma pessoa jurídica e duas pessoas físicas qualificadas como empresárias (fl. 36), sendo que os documentos apresentados quando da impugnação da benesse pela instituição recorrida não se prestam à demonstração da aludida precariedade econômica.

Como se sabe,
“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoas jurídicas, não há falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte agravante comprovar a condição alegada.[...]”(AgInt no AREsp n. 1.626.718/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 12/3/2021)
, bem como que
“[...]A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.[...]” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)

Além disso, em casos como o que se aprecia, em que há pluralidade de partes, este sodalício tem entendido, com as devidas adequações, que
“[...]A existência de litisconsórcio com razoável número de autores fragiliza a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais. Precedentes do TJES.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001667, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

Nesse contexto, determinei a intimação das requerentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovassem que fazem jus à gratuidade pretendida, tal como prescreve no art. 99, §2º, parte final, do CPC. (ID. 10250263)

Devidamente intimadas, as recorrentes protocolaram a petição ID. 10516267, acompanhada de documentos que não permitem a manutenção da benesse, já que indicam que “não existem débitos” tributários federais em nome da pessoa jurídica, sem demais esclarecimentos sobre eventuais bens e ativos financeiros o que, nos termos da jurisprudência do e. STJ acima mencionada, não basta ao desiderato da parte.

Ademais, a só apresentação das declarações de imposto de renda pelas duas pessoas físicas recorrentes também se demonstram insuficientes, já que a Corte Uniformizadora orienta no sentido de que “
[...]a mera isenção no pagamento de Imposto de Renda não pode ser sobrelevada como prova única, passível de gerar presunção absoluta de hipossuficiência econômica das partes, devendo o magistrado motivar o indeferimento da 'justiça gratuita' à vista de elementos concretos dos autos, que revelem tanto a condição financeira satisfatória dos postulantes, como o impacto razoável das despesas do processo sobre a receita da parte"(REsp 1158335/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 10/3/2011).[...]” (REsp 1268105/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011)

Assim, à míngua de elementos robustos que comprovem a hipossuficiência das apelantes e diante das peculiaridades do caso que envolve discussão sobre satisfação de crédito adquirido no valor de R$234.541,16 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) em 2015,
revogo
a gratuidade da justiça e
determino
a intimação das requerentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntem aos autos o comprovante do preparo recursal, sob pena de deserção.[...]”

Em que pese o inconformismo dos agravantes, tenho que melhor sorte não os alberga neste agravo interno, eis que, conforme colacionado na decisão antes transcrita, eles não lograram comprovar que não têm condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pátria, notadamente por tratar-se de litisconsórcio que envolve inclusive uma pessoa jurídica.

Afinal,
“[...]
A existência de litisconsórcio ativo torna exequível o rateio das despesas processuais, situação que respalda a revogação do benefício em questão, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência desta egrégia Corte.
[...]” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004633-72.2020.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2021)

Por fim, ressalto que, ao contrário do que entendem os agravantes, segundo o e. STJ,
“[...]a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...]” (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.